Tribunal: TJMT
Processo: 1033425-02.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033425-02.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.409.511/0002-17 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.409.511/0002-17 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do processo administrativo, instaurado para apurar prática lesiva ao consumidor, quando respeitado o devido processo legal e a garantia à ampla defesa e ao contraditório.

2.

Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos por Vanguard Home Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, em que neguei provimento aos Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas Agravantes.

A empresa recorrente sustenta, em apertada síntese, que
o PROCON-MT, ao concluir pela aplicação da multa, nada mencionou a respeito de as partes, fornecedora e consumidora, debateram a questão em processo judicial que tramitou na Comarca de Cuiabá, que posteriormente foi extinto, em decorrência do acordo realizado entre as partes.

Afirma
que o PROCON-MT desprezou a decisão do Poder Judiciário, interpretando a legislação em vigor de forma equivocada, incorreta, aplicando multa desproporcional e desarrazoada.

Informa que a decisão administrativa, realizando interpretação equivocada, violou de forma direta e frontal o disposto nos artigos 4º, inciso III, artigo 51, inciso IV, e artigo 53, todos da Lei Federal n. 8078/90, bem ainda, o disposto nos artigos 840 a 850 do Código Civil, que permitem que as partes possam prevenir ou evitar litígios através da transação extrajudicial.

Sustenta que a decisão administrativa, que aplicou a exagerada multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e determinou o lançamento do nome da empresa autora no cadastro estadual de reclamações fundamentadas não atendidas, deve ser anulada, máxime porque não existiu qualquer violação às normas consumeristas apontadas no procedimento administrativo.

Pugna, dessa forma, pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão monocrática agravada, com a finalidade de dar provimento ao recurso de apelação por ela interposto, a fim de julgar procedente a ação para anular a multa aplicada e o respectivo processo administrativo.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões, consoante certidão, id. 156757692.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre, ao argumento de que o processo administrativo, para apurar a infração consumerista, ocorreu dentro dos ditames legais, de sorte que a multa aplicada pelo PROCON deve ser mantida, porque
foram observados os princípios da proporcionalidade e da moralidade, devendo, portanto, ser provido o recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$20.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, id. 1518955694, pugnando pelo desprovimento do Apelo estadual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, as partes recorrentes pretendem a reforma do
decisum
para que seja dado provimento aos Apelos, por elas aviados.

Denota-se dos autos que as Agravantes manejaram os recursos de apelação, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau, cada qual com seus argumentos.

A empresa Vanguard Home Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda., busca a reforma da sentença, para declarar nulo o procedimento administrativo que aplicou-lhe a multa, por infração ao direito do consumidor.

O Estado de Mato Grosso, outrossim, visa a reforma parcial do
decisum,
somente na parte em que o Magistrado de piso reduziu o valor da multa aplicada, de R$100.000,00 (cem mil reais), para R$20.000,00 (vinte mil reais), pugnando, dessarte, pela manutenção do valor originalmente aplicado pelo PROCON.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados nestes Agravos, denota-se que as Recorrentes não trouxeram, cada qual nos seus recursos, novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos que
que a recorrente, Vanguard Home, teve contra si, imposta uma multa, no valor de R$100.00,00 (cem mil reais), em razão do desprovimento do recurso administrativo, apresentado em face da decisão de primeira instância do PROCON, nos autos do procedimento administrativo n. F.A. NQ: 51.001.001.13-0008687, por conta da reclamação aviada pela consumidora Graziele Marques Mendonça, que alegou que a empresa cobrou multa contratual exagerada, quando da rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, por elas celebrado.

Nada obstante a parte recorrente aduziu que o Órgão fiscalizador aplicou medida sancionatória, ignorando o fato de que, entre as partes, foi convencionado um acordo, inclusive homologado na esfera judicial, de sorte que ocorrera a coisa julgada, e por isso, a aplicação da multa seria ilegal e inconstitucional, além de desproporcional e desarrazoada.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante.

Com efeito, no julgamento do Apelo da empesa em comento, foi consignado que o fato de ter havido homologação judicial do acordo entre as partes, não obsta a aplicação da multa do PROCON, porquanto se tratam de esferas autônomas e independentes, de modo que a multa administrativa, fixada pelo PROCON, possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE MULTA DO PROCON – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA GARANTIA DO JUÍZO – OFERTA OCORRIDA ANTES DE EFETUADA A PENHORA NO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL E/OU A RECLAMAÇÃO É ATENDIDA PELO FORNECEDOR – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a garantia da dívida executada foi realizada antes de efetivada qualquer penhora na execução fiscal, passa a fluir desse marco o prazo de 30 (dias) para oposição dos embargos do devedor, não tendo que se falar em preclusão da garantia, ainda que ofertada depois do prazo estabelecido no artigo 8º, da Lei n.º 6830/1980. Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial e/ou a reclamação é atendida, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário. Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – n. 1006170-52.2018.8.11.0003 , Relator(a): Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. em 24/05/2021).

Dessa feita, n
ão se pode equiparar as sanções de natureza civil, a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90).

Assim, dado que o Processo Administrativo, citado alhures, está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída a empresa Reclamada, ora Agravante, e dos dispositivos legais infringidos, não há falar em ilegalidade quanto à aplicação da multa.

Ademais, pode se observar que o contraditório e a ampla defesa, foram respeitados, com atuação integral da Recorrente, que em momento algum, sofreu qualquer tipo restrição.

Por isso, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

É certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação de Procedimento ordinário, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada; logo, não há falar em nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Por tais razões,
no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com relação ao Agravo Interno do ente estatal, melhor sorte não lhe assiste, porquanto, conforme consignado no julgamento do recurso de apelação, por ele apresentado, as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que, são três elementos principais a serem levados em consideração:

I) a gravidade da infração;

II) a vantagem auferida; e,

III) a condição econômica do fornecedor.

Com se depreende da sentença objurgada, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas, desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o
quantum
da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vantagem auferida e a gravidade da infração.

Nesse passo, observa-se que a aplicação da multa, que tem caráter pedagógico, visa coibir a prática que viola os direitos do consumidor, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, é certo que a minoração foi justa e coerente.

Neste sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal. (N.U 1031007-91.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)

Dessarte, a decisão administrativa, proferida pela autoridade competente, padece dos requisitos necessários à sua validade, em razão de a multa ter sido fixada de forma desproporcional e não razoável, de sorte que o valor aplicado, pela autoridade administrativa, é elevado e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, consoante consignou o Magistrado de piso, ao proferir a sentença para reduzir o
quantum,
pelo que não falar em reforma do
decisum.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2. Recurso improvido, sentença mantida. (N.U 1035282-83.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de agosto de 2022).

Dessa feita, ante a ausência de qualquer fato novo, afigura-se correta a decisão, proferida por este Relator que desproveu, monocraticamente, o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, dessarte, a sentença de primeiro grau que reduziu o valor da multa aplicada
.

Nesse passo, o fundamento recursos em análise recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recursos de Apelação.

Posto isso, contrário às assertivas dos Recorrentes, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o desprovimento dos Apelos.

Na espécie, é certo que os presentes Recursos não merecem provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte e dos Tribunais Superiores, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada nestes Recursos de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
os Recursos de Agravo Interno, apresentados pela empresa Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda., e pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023